Tribunal: TJDFT
Processo: 0708309-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0708309-31.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTES: ÂNGELA MARIA MACIEL ISACKSSON e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de ação em fase de cumprimento de sentença, na qual o Juízo de Primeiro Grau acolheu a impugnação do agravado para homologar a planilha de cálculos por ele apresentada. A agravante relata que utilizou o índice IPCA-E como parâmetro de correção monetária no cumprimento individual de sentença coletiva originário. Sustenta ser equivocada a aplicação do Tema de Repercussão Geral n. 733 do Supremo Tribunal Federal para afastar a incidência do que restou decidido no Recurso Extraordinário n. 870.947/SE e na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5348. Explica que o Tema de Repercussão Geral n. 733 do Supremo Tribunal Federal decorreu da decisão tomada no Recurso Extraordinário n. 730.462/SP, que versou sobre o direito disponível aos honorários advocatícios nas ações concernentes ao FGTS. Alega que o caso dos autos é diverso e não encontra óbice no Tema de Repercussão Geral n. 733 do Supremo Tribunal Federal, pois, distintamente do que ocorreu com os honorários advocatícios, a correção monetária consiste em questão de ordem pública, de natureza estatutária e institucional. Conclui que as modificações do direito a ela concernentes, decorrentes da supressão ou da edição de novas leis, incidem imediatamente aos processos em curso. Afirma ser compatível com a Constituição Federal a aplicabilidade imediata das decisões do Supremo Tribunal Federal que declararam a inconstitucionalidade parcial do art. 1o- F da Lei n. 9.494/1997. Destaca que a correção monetária pode ser revista de ofício pelo Poder Judiciário a qualquer tempo, ainda que não requerida. Defende não ser possível determinar o cálculo da correção monetária com base nos parâmetros fixados no título executivo, pois é pacífico na jurisprudência entendimento segundo o qual a correção monetária é consectário lógico da condenação e, por isso, considerada pedido implícito, conforme previsto no art. 322, § 1o, do Código de Processo Civil. Argumenta que não há que se falar em preclusão, de sorte que, mesmo no caso de omissão no dispositivo do título judicial, as correções vigentes à época da execução do título serão aplicáveis. Acrescenta que, ainda que houvesse coisa julgada sobre os índices aplicáveis à espécie, a posterior declaração de sua inconstitucionalidade faz incidir a cláusula rebus sic stantibus. Sustenta que o fato de constar no título executivo o índice de correção monetária aplicado à época de sua prolação não implica irrestrita observância no momento da execução, pois os índices de correção monetária podem ter sido extintos ou substituídos. Transcreve julgados em favor das teses defendidas. Ressalta que o Superior Tribunal de Justiça decidiu, em sede de Recurso Especial Repetitivo,[1] que os parâmetros de juros e de correção monetária previstos na Lei 11.960/2009 somente seriam aplicáveis enquanto vigorassem. Acrescenta que o Superior Tribunal de Justiça, recentemente, firmou entendimento acerca da aplicação imediata da lei nova que altera o regime de correção monetária em todos os processos, inclusive naqueles em que já houve o trânsito em julgado. Sustenta que os precedentes citados devem ser aplicados ao caso, pois a possibilidade de incidência da TR como parâmetro de correção monetária nos débitos da Fazenda Pública deixou de existir a partir do momento em que o Supremo Tribunal Federal declarou sua inconstitucionalidade. Conclui que a TR deve ser substituída pelo IPCA-E, conforme restou definido no julgamento do Tema Repetitivo n. 810 do Supremo Tribunal Federal e Tema Repetitivo n. 905 do Superior Tribunal de Justiça. Salienta ter sido garantido aos credores da fazenda pública a atualização de seus créditos por índice idôneo de correção monetária,[2] na linha do entendimento firmado este Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios acerca da possibilidade de relativização da preclusão e da coisa julgada nos casos em que decidida a matéria em sede de recurso repetitivo ou com repercussão geral. Transcreve julgados em favor da tese defendida. Alega que o Juízo de Primeiro Grau não observou a eficácia vinculante das decisões sobre controle de constitucionalidade tomadas pelo Supremo Tribunal Federal (RE 870.947/SE e Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5348). Acrescenta que a decisão agravada não é compatível com o princípio da eficiência, pois, caso não seja reformada, haverá a necessidade de propositura de nova ação com o objetivo de complementar a diferença entre o IPCA-E e o índice de remuneração da poupança. Argumenta que, até que o pagamento seja efetuado, os juros e a correção monetária protraem-se no tempo, típica hipótese de relação jurídica de trato continuado, o que afirma excepcionar a preclusão pro judicato, na forma do que estabelece o art. 505, inc. I, do Código de Processo Civil. Afirma que, diante da ausência de modulação dos efeitos da decisão que declarou a inconstitucionalidade da utilização do índice de remuneração da poupança como parâmetro de correção monetária para as condenações impostas à Fazenda Pública, o Juízo de Primeiro Grau não poderia fixar parâmetros de cálculos declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de afrontar o disposto nos arts. 5o, inc. XXVII e 102, § 2o, ambos da Constituição Federal e art. 927, inc. I, do Código de Processo Civil. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento para que seja determinada a remessa do feito originário à contadoria judicial com o objetivo de ser aplicado IPCA-E como índice de correção monetária a partir de 30.6.2009, em substituição à TR, com o afastamento ou inversão dos consectários da sucumbência. Em relação ao mérito, pede o provimento recursal para que seja reformada a decisão agravada, com a consolidação da decisão liminar, caso deferida, nos termos postulados. Preparo regular.[3] Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995 do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso seja esta de conteúdo negativo, conceder a medida requerida como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso demonstra que os supramencionados requisitos não se fazem presentes. A controvérsia consiste em analisar a possibilidade de se alterar o índice de correção monetária de crédito contra a Fazenda Pública em sede de cumprimento de sentença. O acórdão exequendo[4] dispôs expressamente acerca da aplicação da Lei n. 11.960/2009: (...) Posto isso, provejo os embargos declaratórios para modificar parcialmente a decisão proferida no julgamento dos embargos anteriores, quanto à correção, devida a partir de 28/06/09, a qual deverá observar o disposto na Lei 11.960/09. (...) A Lei n. 11.960/2009 foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade n. 4.357 e n. 4.425, na parte em que determina a aplicação do índice oficial de remuneração da caderneta de poupança (TR) para a correção monetária do débito imposto à Fazenda Pública. Firmou-se posteriormente entendimento segundo o qual se aplica o índice IPCA-E para fins de atualização monetária nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública (Recurso Extraordinário n. 870.947/SE - Tema Repetitivo n. 810 do Supremo Tribunal Federal). É de bem ver, entretanto, que a decisão do Supremo Tribunal Federal não enseja a reforma automática das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Veja-se, a respeito, a tese do Tema de Repercussão Geral n. 733 firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 730.462/SP: A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). Confiram-se, a respeito, julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. COISA JULGADA. PRESERVAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Quanto aos consectários legais da condenação, a Primeira Seção do STJ, no julgamento dos REsps 1.495.144/RS, 1.495.146/MG e 1.492.221/PR, Tema 905/STJ, submetidos ao regime de recursos repetitivos, de relatoria do eminente Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, observando a repercussão geral firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 870.947/SE, fixou, entre outras, a tese de que o art. 1o-F da Lei 9.494/1997 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. Contudo, esta Corte Superior estabeleceu que deve ser ressalvada a coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos. 2. Agravo interno do particular que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1878094/SP, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/02/2022, DJe 24/02/2022) PROCESSUAL CIVIL. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TEMA 905 DO STJ. COISA JULGADA. PREVALÊNCIA. (...) 3. Ocorre que a sentença objeto de execução foi proferida quando já em vigor os preceitos do Código Civil de 2002, sendo que a recorrente não interpôs recurso de Apelação e, consequentemente, não se insurgiu quanto ao capítulo dos consectários fixados, cujo acórdão transitou em julgado em 2017, quando também vigoravam os preceitos do art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009. Ou seja, o título judicial formou-se quando já em vigência o Código Civil de 2002 e a Lei 11.960/2009, o que inviabiliza a alteração do capítulo dos consectários fixados, sob pena de violação da coisa julgada. 4. O STJ, em julgamento realizado sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, quanto à matéria referente à aplicação do art. 1o-F da Lei 9.494/1997 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), estabeleceu que, não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, deve ser ressalvada a coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos. 5. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1922335/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/06/2021, DJe 01/07/2021) PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. RE 870.947. COISA JULGADA. PREVALÊNCIA. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 2. O Tribunal de origem fez prevalecer os parâmetros estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento do RE 870.947, em detrimento do comando estabelecido no título judicial. 3. Conforme entendimento firmado pelo Pretório Excelso, "[...] a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)" (RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28/5/2015, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe-177 divulg 8/9/2015 public 9/9/2015). 4. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF. 5. Recurso especial a que se dá provimento. (REsp 1861550/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 04/08/2020) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPRESSA INDICAÇÃO DE ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DO DÉBITO NO TÍTULO JUDICIAL. TAXA REFERENCIAL. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO DO IPCA-E DIRETAMENTE NA FASE EXECUTIVA. INVIABILIDADE. VIOLAÇÃO AO TEOR DO TÍTULO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 8. Acerca da correção monetária do débito, o título judicial expressamente dispôs que, "A partir de 30/06/2009 até a expedição do requisitório, devem ser aplicados os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança. Após a expedição do precatório (em data posterior a 25/03/2015), incidirá o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E)". Em 27/5/2020, sobreveio o trânsito em julgado do aludido Acórdão, sem qualquer alteração quanto aos parâmetros de correção monetária do débito. 9. Dito isso, anote-se que é assente na jurisprudência do c. STJ, inclusive em julgados posteriores às teses assentadas no Tema 905 da Corte Superior e Tema n. 810 da Repercussão Geral do STF, que, "não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, deve ser ressalvada a coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos" (AgInt no REsp 1922335/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/06/2021, DJe 01/07/2021). 10. Esse entendimento vai ao encontro daquele albergado pelo e. STF por ocasião do julgamento do RE n. 730.462 (Tema n. 733), por meio do qual foi assentada a tese com repercussão geral no sentido de que "a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)" (RE 730.462, Relator Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/5/2015, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-177 DIVULG 8/9/2015 PUBLIC 9/9/2015.). 11. Nesse precedente, foi declinado que, em caso de superveniência de decisão da Suprema Corte "declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo, nem por isso se opera a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente". Isso porque "o efeito executivo da declaração de constitucionalidade ou inconstitucionalidade deriva da decisão do STF, não atingindo, consequentemente, atos ou sentenças anteriores, ainda que inconstitucionais". 12. Logo, "para desfazer as sentenças anteriores será indispensável ou a interposição de recurso próprio (se cabível), ou, tendo ocorrido o trânsito em julgado, a propositura da ação rescisória, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)" (RE 730.462, Relator Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/5/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-177 DIVULG 8/9/2015 PUBLIC 9/9/2015.). (...) 15. Desse modo, afigura-se inviável, no âmbito de cumprimento de sentença, à míngua de insurgência específica quanto ao ponto na fase de conhecimento, alterar o teor do título judicial no que se refere ao índice de correção monetária aplicável ao débito, conforme entendimento perfilhado pela própria Suprema Corte nos autos do RE n. 730.462 (Tema n. 733 da Repercussão Geral). 16. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1393150, 07323578820218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no PJe: 26/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TR. COISA JULGADA. FIXAÇÃO DE TESE. STF. REPERCUSSÃO GERAL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. IPCA-E. RECONSIDERAÇÃO DOS PARÂMETROS ADOTADOS. VIA RECURSAL INADEQUADA. I. A despeito da superveniente jurisprudência assentada pela excelsa corte, no julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810 do STF), em sede de repercussão geral, eventual irresignação quanto ao índice de correção monetária aplicado ao título judicial, constituído em autos já transitados em julgado, deverá ser objeto de ação rescisória, sendo incabível sua reconsideração em fase de cumprimento de sentença ou por meio do presente agravo de instrumento. II. Consoante tese fixada no RE 730.462 (Tema 733 do STF), em sede de repercussão geral, a eficácia da decisão judicial que declara a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de preceito normativo pelo STF possui efeitos prospectivos, ou seja, alcança apenas os atos e decisões judiciais em trâmite ou que, porventura, vierem a ser posteriormente constituídos, de modo que a não atingir aqueles consumados pela coisa julgada. III. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1392119, 07179455520218070000, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2021, publicado no PJe: 28/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Registre-se, sobre o assunto, a existência de precedente do Conselho Especial deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Confira-se: AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. COISA JULGADA. TEMA 733 DA REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. O acórdão constitutivo do título judicial, transitado em julgado, determinou que, nos cálculos, a partir de 30/6/2009, seja aplicado o índice oficial da caderneta de poupança (taxa referencial - TR). Fixados pelo acórdão os índices de correção monetária a serem aplicados nos cálculos da execução, com os quais, inclusive, concordou o exequente, estabelecida a coisa julgada, não cabe alteração com base em posterior decisão da Corte Suprema no RE 870.947/SE, julgado em 20/9/2017, e seus embargos de declaração, julgados em 3/10/2019, pois "a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)" - Tema 733 da Repercussão Geral do STF (RE no 730.462). Mantidos, portanto, os índices determinados no acórdão. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1297121, 00288691620148070000, Relator: MARIO MACHADO, Conselho Especial, data de julgamento: 29/9/2020, publicado no DJE: 11/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A análise não exauriente da matéria indica que a modificação do índice de correção monetária especificamente estabelecido em decisão transitada em julgado constitui ofensa à coisa julgada, razão pela qual depende da interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria. Ausente a probabilidade de provimento recursal, desnecessário se falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ativo ao presente agravo de instrumento e o recebo somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 21 de março de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Tema Repetitivo n. 491 do Superior Tribunal de Justiça. [2] Recurso Extraordinário n. 870.947 e Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5348. [3] id 33611302. [4] id 106643057, p. 17, do processo originário.